Tribunal: TJDFT
Processo: 0713486-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXORBITANTE. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. DISCRÍMEN NÃO RAZOÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que acolheu os embargos de terceiro e fixou os honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8°, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor atualizado da causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o § 8° do art. 85 do CPC não mencione que as causas em que o valor seja elevado também possam ter seus honorários fixados por equidade, essa conclusão decorre da interpretação teleológica da própria norma, que possui o intuito de evitar abusos formais que decorram de disparidades e ensejam ônus ou remuneração de forma ínfima ou excessiva.
4. O Supremo Tribunal Federal considera que a fixação da verba honorária deve se pautar pelos critérios de razoabilidade e proporcionalidade nas hipóteses em que a utilização da regra disposta no art. 85 e seus parágrafos implique discrimen não razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários sucumbenciais deve ser proporcional ao trabalho do advogado e à complexidade da causa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.076; STF, AO 613 ED-segundos-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11.10.2021; STF, ACO 2988 ED, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 21.2.2022; e STF, ACO 637 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14.6.2021.